Tribunal: TJDFT
Processo: 0704863-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704863-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA AGRAVADO: RENATA FAGUNDES CAMPOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0705362-12.2024.8.07.0007, que deferiu o pedido de penhora de parte do salário da executada. O Agravante noticia acordo na origem e requer a desistência do recurso (Id. 69867991), a qual homologo, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora